Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DIÁLOGO DAS FONTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMERGÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS A PARTIR DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. A Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos de saúde privados, não prevalece sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, com os quais deve manter pleno e efetivo diálogo das fontes.
2. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme orientações das Súmulas n. 469 e n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. As operadoras de plano de saúde privado, atuantes dentro dos parâmetros fixados pela Lei n. 9.656/1998, obrigam-se a cobrir os atendimentos de emergência e urgência, observado o prazo de carência mínimo, de 24 (vinte e quatro) horas a contar da efetiva contratação, nas exatas dicções dos artigos 12, inciso V, alínea “c” c/c art. 35-C, ambos da mencionada Lei n. 9.656/1998.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
5. Honorários advocatícios majorados em fase recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.